Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO REDUTORA. 1/3. MANTIDA.
I - O furto famélico ou cometido sob estado de necessidade, configura-se quando o agente está em situação de extrema miséria, que impele a subtração para satisfazer premente necessidade de se alimentar. É situação excepcional, não bastando que o agente alegue dificuldades financeiras ou impossibilidade de trabalhar.
II - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva" (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
III - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
IV - Se o valor da res furtiva alcança 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente na época dos fatos e, além disso, o crime foi praticado na modalidade qualificada, adequada a redução da pena em 1/3 (um terço).
V - Recurso conhecido e desprovido.